Tribunal: STF
Processo: AR 1657
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de petição de recurso extraordinário (doc. 112) interposto contra acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, proferido na Ação Rescisória 1657, de minha relatoria, assim ementado, in verbis:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (doc. 110)



    A petição foi interposta após a certificação do trânsito em julgado (doc. 111).



    É o relatório. DECIDO.



    Com efeito, o manejo de recurso extraordinário em face de decisão proferida por Ministro ou Turma desta Suprema Corte evidencia a ocorrência de erro grosseiro. A propósito, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados:



    “Recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por Turma do STF. Inviabilidade jurídica e constitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 297.864-AgR-AgR, Rel. Min. Néri da Silveira, Plenário, DJ de 14/12/2001, grifei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - OBJETO. O recurso extraordinário pressupõe decisão de juízo ou tribunal, não sendo cabível contra acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal”. (AR 1422 AgR-ED-AgR, Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/12/2002)



    “Agravo regimental no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Recurso extraordinário contra acórdão do Supremo Tribunal Federal. Consumação do Trânsito em julgado. Jurisdição desta Corte encerrada no presente feito. Recurso manifestamente protelatório. Circunstância que autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida por esta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. Regimental a que se nega provimento. Baixa imediata para execução da pena imposta”. (AI 728267 AgR-AgR, Órgão julgador: Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/09/2011)



    “Agravo regimental no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Recurso extraordinário contra acórdão do Supremo Tribunal Federal. Consumação do Trânsito em julgado. Jurisdição desta Corte encerrada no presente feito. Recurso manifestamente protelatório. Circunstância que autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida por esta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. Regimental a que se nega provimento. Baixa imediata para execução da pena imposta.” (AI 728.267-AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 30/9/2011, grifei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO - ACÓRDÃO DO SUPREMO – INADEQUAÇÃO. É inadequado recurso extraordinário contra acórdão de Turma do Supremo. AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” (AI 755.519-ED-AgR-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 24/10/2013, grifei)



    No mesmo sentido, destaco também as seguintes decisões: MS 34948, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, divulgado em 01/03/2023; Pet 10592, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, divulgado em 27/09/2022; Pet 10297, de minha relatoria, divulgado em 25/04/2022; ARE 907627, de minha relatoria, divulgado em 15/03/2021; RE 1242246, de minha relatoria, divulgado em 31/01/2020; ARE 1142654 ARE-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, divulgado em 05/08/2019; RHC 110513, Joaquim Barbosa, divulgado em 28/08/2012; AI 728267 AI-AgR-AgR, Rel. do último incidente: Min. Dias Toffoli, divulgado em 31/08/2011.



    Saliente-se, ainda, que esta Corte sufraga o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Nesse sentido:



    “JULGAMENTO COLEGIADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE ‘AGRAVO REGIMENTAL’ – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    – Não se revela admissível ‘agravo regimental’ contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    – Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina.” (ARE 926.113-AgR-EDv-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 10/11/2016)



    Por oportuno, vale destacar a lição do inolvidável professor Barbosa Moreira:



    “Recurso inadmissível, ou tornado tal, não tem a virtude de empecer ao trânsito em julgado: nunca a teve, ali, ou cessou de tê-la, aqui. Destarte, se inexiste outro óbice (isto é, outro recurso ainda admissível, ou sujeição da matéria ex vi legis, ao duplo grau de jurisdição), a coisa julgada exsurge a partir da configuração da inadmissibilidade. Note-se bem: não a partir da decisão que a pronuncia, pois esta, como já se assinalou, é declaratória; limita-se a proclamar, a manifestar, a certificar algo que lhe preexiste.” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 266)



    Destarte, com vistas a impedir verdadeiro abuso de direito processual, faz-se necessária a imediata certificação do trânsito em julgado do feito.



    Ex positis, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015, NÃO CONHEÇO do recurso objeto da presente petição, por ser manifestamente inadmissível.



    DETERMINO à Secretaria Judiciária desta Suprema Corte que certifique o trânsito em julgado do presente feito, com a consequente baixa imediata dos autos ao Juízo de origem, independentemente da publicação desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente